Tribunal: TJPA
Processo: 0034542-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034542-67.2011.8.14.0301

APELANTE: TATIANA REGINA PINHEIRO TEIXEIRA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL CONSTITUÍDA PELA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15876704) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o ex-servidor faleceu em 2000, devendo ser considerada a lei vigente à época, a Lei Estadual n° 5.011/81, cujo art. 35 expressamente previa a perda do direito à pensão pela nova união, independente de questionamentos sobre a melhora financeira da pensionista, o que ainda se mantém na sistemática da lei atual (art. 14, IX da LC nº 39).

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que julgou procedente o pedido da autora.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16078803).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O disposto no art. 14, IX, da Lei Complementar n° 39/02 determina a perda da qualidade de beneficiário da pessoa que contrair um novo casamento ou estabelecer uma união estável, cediço que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio,
sem que haja comprovação da melhoria financeira da beneficiária, não enseja perda do direito ao recebimento da pensão.

Nessa perspectiva, o parecer ministerial indicou que:

“Contudo, em que pese os supracitados dispositivos, não é assim que entendem os tribunais brasileiros. Em julgamento paradigmático,
o extinto Tribunal Federal de Recursos (TRF), que deu origem ao

C. Superior de Justiça, consolidou entendimento de que não se extingue pensão previdenciária, se de novo casamento não resultar melhora da situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício (Súmula 70).

Tal súmula, embora afeita à legislação federal, tem como foco garantir e promover a especial proteção constitucional do Estado em relação à família (art. 226 CF), situação jurídica, que se outras razões legais faltassem, se justificaria na invocação do art. 5º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)”.
( 15794284 - Pág. 5)

Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR. Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR. Recurso não conhecido"(STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233)."
ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. - CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR. 1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A PROTEÇÃO DO PODER PÚBLICO
( C.F., ART. 226). 2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. 3. RECURSO PROVIDO" (STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).(...)(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012)

Ressalta-se este entendimento consolidado do C. STJ no teor da recente decisão monocrática:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.329.733 - BA (2023/0106451-7)

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL BASES contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, assim resumido:

APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONTRAIU NOVO MATRIMÔNIO.

JUÍZO A QUO DETERMINOU O RESTABELECIMETO DO BENEFÍCIO E O PAGAMENTO DOS RETROATIVOS. RECURSO DA FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL.

ALEGAÇÃO DE PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZADO.

CONTRATO DE ADESÃO. BOA-FÉ OBJETIVA COMO PRINCÍPIO DIRECIONADOR DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. A CONTRATAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VISA À GARANTIA DO SUSTENTO DO BENEFICIÁRIO QUANDO APOSENTADO E O DOS FAMILIARES. CONDICIONAR O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE À CELEBRAÇÃO DE UM NOVO CASAMENTO SEM AFERIR A MELHORA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA DEPENDENTE VIOLA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O OBJETIVO DO CONTRATO. CLÁUSULA CONSIDERADA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO PARA A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IDÊNTICO PRINCÍPIO NORTEADOR: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARA CANCELAR O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE HOUVE MELHORA NA CONDIÇÃO DA DEPENDENTE É DO APELANTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora e a Fundação Baneb de Seguridade Social - BASES possuem uma relação contratual, dado que o primeiro esposo daquela, ao pretender garantir sua aposentadora, auferindo renda semelhante à do período em atividade, contratou os serviços prestado pela previdência privada;

2. De acordo com o artigo 13 do Regulamento da BASES, parágrafo único, a pensão por morte será cancelada se o cônjuge sobrevivente contrair novo matrimônio;

3. Sabe-se que o contrato é o instrumento que manifesta a livre vontade das partes, sendo suas cláusulas verdadeiras leis que disciplinam a relação jurídica entre os envolvidos. Um dos princípios que o rege é o da "força obrigatória dos contratos", conhecido como pacta sunt servanda. Em que pese a obrigatoriedade dos contratos, é de conhecimento jurídico que os princípios não são revestidos, em regra, de caráter absoluto;

4. O pacto discutido, conforme ressaltado pelo próprio réu/apelante, é regido por um regulamento, deliberado e aprovado por um Conselho, o que demonstra que as cláusulas do instrumento são regidas pela indiscutibilidade, característica inerente a um contrato de adesão, cujas regras são preestabelecidas unilateralmente;

5. A força obrigatória dos contratos, diante de sua relatividade, passou a ter uma releitura sob a ótica da boa-fé objetiva, princípio consagrado no Código Civil.

6. Ora, é inconteste que a pessoa que contrata uma previdência privada tem como escopo manter o seu padrão quando aposentado, como também o de assegurar o bem-estar de sua família em caso de alguma fatalidade. Busca-se, com a previdência, seja ela privada ou pública, que o princípio da dignidade da pessoa humana seja observado. Extinguir o benefício de pensão por morte unicamente porque o cônjuge sobrevivente deu seguimento à sua vida amorosa e contraiu novo matrimônio, sem analisar se houve uma mudança em sua situação financeira, vai de encontro à natureza do direito amparado pela previdência privada e, por conseguinte, aos ditames da boa-fé.

7. Entendendo que a relação firmada entre as partes é contratual, cuja característica do instrumento é de adesão, com cláusulas preestabelecidas unilateralmente, havendo ausência de paridade entre os signatários, reputo que o princípio do pacta sunt servanda não pode ser compreendido como absoluto, devendo haver sua relativização, principalmente se a cláusula discutida for de encontro à boa-fé objetiva e ferir o fundamento da República Federativa do Brasil, como ocorre in casu.

8. Ao adotar esse posicionamento, não se está a violar o ato jurídico perfeito, dado que o contrato entabulado e o regulamento que conduz a previdência privada continuarão a reger a relação jurídica firmada entre as partes. Todavia, essa premissa não serve de fundamento para afastar uma leitura nos moldes do ordenamento jurídico.

9. Um novo matrimônio não é suficiente, por si só, para ensejar o cancelamento da pensão por morte, sendo necessário que da relação afetiva tenha resultado a melhoria da condição financeira da pensionista.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do art. 373, I, do CPC, sustentando que, quando se discute a manutenção de pensão por morte devida o viúvo que contraiu novo matrimônio, cabe a ele o ônus da prova quanto à ausência de incremento patrimonial com a nova união que não inviabilize a continuidade do recebimento da pensão, trazendo os seguintes argumentos:

Observa-se, que a regra geral é o cancelamento do benefício com a constituição de novas núpcias, contudo, por uma construção jurisprudencial, mitigou-se tal previsão, DESDE QUE PROVADO, PELO BENEFICIÁRIO, DE QUE COM A CONSTITUIÇÃO DO MATRIMÔNIO NÃO OCORREU INCREMENTO ECONOMICO.

Com efeito, questiona-se quem deve provar o enquadramento na exceção: a parte interessada que deseja manter o benefício OU a Entidade?

A norma legal é clara quando da distribuição do ônus, conforme artigo já transcrito alhures (373, I, CPC), na medida em que impõe ao autor a prova constitutiva do seu direito.

Dessa forma, é inquestionável que quem está na posição de beneficiário da pensão por morte e que contraiu novas núpcias que DEVE provar seu fato constitutivo de direito, a saber, a inexistência de incremento patrimonial, visto que a regra geral determina o cancelamento, logo, para o não cancelamento, a parte interessada deve demonstrar que se enquadra na EXCEÇÃO.

Nesse sentido, revela-se totalmente ilógico, desarrazoado e de absoluta afronta a norma legal a imposição de que a Entidade que prove que a parte interessada não se enquadra na exceção.

SE A PRESUNÇÃO FOSSE PARA O NÃO INCREMENTO PATRIMONIAL tal possibilidade não se revelaria como uma exceção, mas sim como a regra geral.

Ou seja, quando a prova é imposta ao Réu, esta se dá na hipótese da parte adversa se ter que provar FATO MODIFICATIVO do direito, o que não é o caso, pois a regra geral é o cancelamento do benefício com a constituição de novo casamento.

Assim, tem-se que o direito é o cancelamento do benefício quando o beneficiário contraí novas núpcias e, por conseguinte, o RÉU não teria o que modificar, já que o direito está posto.

Em contrapartida, está a posição do Autor, pois ele tem que provar fato constitutivo de seu direito, isto é, se ele contraiu novas núpcias e a regra é cancelar, o que ele deve fazer para impedir o cancelamento? PROVAR QUE NÃO OCORREU INCREMENTO PATRIMONIAL COM O NOVO MATRIMÔNIO (fls. 921/922).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:

Malgrado os supracitados entendimentos jurisprudenciais não tenham sido sedimentados em casos de previdência privada, entendo que, sendo a dignidade da pessoa humana vetor da previdência, a mesma inteligência deve ser adotada na hipótese em questão.

Advindo do Regulamento da BASES a qualidade de dependente da autora, esta é dotada de presunção legis tantum, não exigindo prova por parte da requente que continua a depender do benefício de pensão por morte, nos termos disposto no art. 374, inciso IV, do CPC, que dispõe:

374. Não dependem de prova os fatos:

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Por consequência, recai sobre a Apelante, querendo cancelar o benefício, o ônus de demonstrar a alteração da condição financeira da dependente, do que não se desincumbiu a Fundação Baneb de Seguridade Social (fls. 818/819).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ". (AgInt no AREsp 1.190.608/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/4/2018.)

Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.606.233/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.060.371/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/8/2020; e REsp 1.812.278/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 29 de maio de 2023.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente

(AREsp n. 2.329.733, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/06/2023.)

Ademais, esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS COMPROVADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO CÔNJUGE DEPENDÊNCIA. FINANCEIRA PRESUMIDA. FALECIMENTO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO IGEPREV DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - AC: 08400313720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024